Tribunal: STF
Processo: ARE 1301570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
    1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária, que julgou improcedente o pedido que objetivava a condenação da União Federal ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em decorrência de suposta negligência médica em cirurgia para correção de fistula nasal, realizada no Hospital Federal da Lagoa.
    2. O Código de Processo Civil dispõe, no art. 480, que o juiz determinará, de oficio ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Ainda, a segunda perícia terá por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu, e que a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.
    3. Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada. O laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, que esgotou todas as questões necessárias ao esclarecimento dos fatos, de forma completa e bem detalhada, respondendo satisfatoriamente às indagações das partes, e baseando-se em exames médicos (físico e prontuário médico).
    4. Quanto à irresignação dos recorrentes no que diz respeito à suspeição da perita, também não procede. Eventual constatação de suspeição deve se fundamentar em elementos concretos e objetivos que demonstrem ter o perito real interesse no julgamento da causa em favor dc uma das partes. Deve haver a comprovação de um vício ou de uma atitude capaz de justificar a invalidado do laudo. Ademais, não se pode impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira lhe foi desfavorável. Nesse sentido: TRF2, 5' Turma Especializada, AC 199251010209620, Rel. Des. Fed. GUILHERME DIEFENTHAELER, e-DJF2R 17.1.2014.
    5. No mérito, a questão devolvida ao Tribunal, no âmbito deste recurso, diz respeito à responsabilidade civil do Estado em decorrência de suposto erro médico.
    6. O ordenamento jurídico adotou, nesses casos, a Teoria Objetiva ou Teoria do Risco Administrativo, com previsão no art. 37, § 6 da CF/88, segundo a qual, o Estado é obrigado a indenizar desde que comprovada a lesão, e que esta foi por ele causada. Nessa teoria, embora se prescinda da demonstração de culpa, exige-se prova inequívoca do dano e do nexo causal entre aquele e a ação ou omissão dos agentes do ente prestador de serviços públicos, sendo permitido ao Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal - fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. O nexo causal, destaque-se, identifica uma relação existente entre o evento danoso e a ação que o produziu.
    7. A desorientação e as crises convulsivas apresentadas pela demandante, segundo a perita, foram em decorrência da alergia ao composto químico fluoresceína, todavia, o quadro foi revertido. Já a paresia dos membros inferiores (paralisia reversível dos membros inferiores e retenção urinária), ocorreu devido à mielite transversa (reação inflamatória que pode ocorrer em qualquer pós-operatório, ou em vigência de outras infecções, sem relação com qualquer ato médico).
    8. Os esclarecimentos do perito do Juízo, portanto, afastam o nexo causal da responsabilidade civil do Estado em decorrência erro médico, ao afirmar que a mielite transversa trata-se de uma reação inflamatória que pode ocorrer em qualquer pós-operatório ou em vigência de outras infecções, sem relação com qualquer ato médico. Logo, uma vez ausente o nexo de causalidade entre o dano e a ação administrativa, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, seja levando em consideração a responsabilidade extracontratual subjetiva, seja com base na teoria do risco administrativo (art. 37, § da Constituição), eis que ambas exigem a comprovação do nexo causal. Precedentes: TRF2, 3a Seção Especializada, El 0003109-72.2008.4.02.5101, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, DJE 12.1.2016; TRF2, 6' Turma Especializada, AC 0003109-72.2008.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO DE CASTRO, DJE 2.3.2015; TRF2, 5' Turma Especializada, AC 0000513- 88.2008.4.02.5110, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJE 23.12.2014.
    9. Apelação não provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente